Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703430-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LINDOVAL LIMA MIGUEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Na origem, LINDOVAL LIMA MIGUEL propôs demanda pelo rito comum em face do DISTRITO FEDERAL, narrando que ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF em 01/03/1989 e passou para a inatividade em 31/02/2017, com 27 anos, 11 meses e 14 dias de efetivo serviço. Em seguida, retornou ao serviço ativo designado-DSA, em 8/12/2017 e permaneceu até 15/01/2020, totalizando 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias. Requereu a averbação do seu tempo de serviço ativo designado e a consequente condenação do Distrito Federal a pagar o valor de R$ 88.533,90 (oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos), acrescido de juros e correção monetária, correspondente ao período de 06 (seis) meses da licença especial não gozada, referente ao terceiro decênio de tempo de efetivo serviço prestado, que teria sido completado com a prestação do DSA. O juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos (ID 23880533): À vista do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a promover a conversão em pecúnia do período de 6 meses referente a licença especial não gozada pelo autor. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, desde a data em que o autor foi novamente incluído na reserva, bem como ser acrescido de juros de mora conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre a condenação (art. 85, §3, I, do CPC). Sem custas, pois o requerido é isento. Sentença não sujeita à remessa necessária. O DISTRITO FEDERAL interpôs apelação, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao apelo e objetivando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes (ID 23880535). É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca do pedido de suspensão da eficácia da sentença, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil – CPC, c/c o art. 87, II, do Regimento Interno do TJDFT - RITJDFT. Para a suspensão dos efeitos do ato sentencial, constitui requisito a demonstração, pelo apelante, da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, no caso vertente, em um juízo meramente prelibatório não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque o pleito autoral encontra respaldo no art. 5o do Decreto Distrital no 17.352/96 – no exercício da competência , que estatui como tempo de efetivo exercício aquele prestado pelo policial militar da reserva remunerada ao ser convocado para o serviço ativo, situação que, a priori, amolda-se ao fato de que o demandante retornou à ativa entre 8/12/2017 e 15/01/2020, fato comprovado pela prova documental de IDs 23879845 e 23879846, por tempo suficiente para completar 30 (trinta) anos de serviço, conforme certidão de ID 23879844. Consequentemente, INDEFIRO a suspensão dos efeitos da sentença pleiteada. Não obstante, entendo que a delegação do art. 9o, parágrafo único, da Lei Federal no 7.289/84, para que o Governador do Distrito Federal regulamente os aspectos administrativos e os efeitos patrimoniais da designação de policiais militares do Distrito Federal para o serviço ativo, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – CF/88, por afrontar o pacto federativo (art. 1o da CF/88), a competência material da União prevista no art. 21, XIV, da CF/88, bem como a iniciativa para legislar sobre a matéria, que foi atribuída pela Carta Magna ao parlamento e não ao chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, II, a, da CF/88, contrario sensu, regra extensível aos Estados-membros – e, portanto ao Distrito Federal (art. 32, §1o da CF/88) – consoante entendimento da Supremo Tribunal Federal – STF (ADI 5.004). Deve-se frisar que, em caso análogo, já decidiu acerca da inconstitucionalidade de Lei do Distrito Federal pelos mesmos motivos, conforme aresto adiante ementado: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 935, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995, QUE AUTORIZA O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL A CONCEDER AOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. 1. Ao instituir a chamada "gratificação por risco de vida" dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, o Poder Legislativo distrital usurpou a competência material da União para "organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio" (inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal). Incidência da Súmula 647 do STF. 2. A Lei distrital 935/95 padece também de vício de iniciativa. Dispondo sobre a remuneração de pessoal da Administração Pública direta, teve a deflagrá-la proposta parlamentar. O que se contrapõe à alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 61 da Constituição Federal, que prevê, no caso, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. (ADI 3791, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-01 PP-00023 RT v. 99, n. 901, 2010, p. 115-124 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 65-80) Outrossim, SUSCITO DE OFÍCIO o incidente de arguição de inconstitucionalidade para que seja exercido o controle difuso de constitucionalidade sobre o disposto no art. 9o, parágrafo único, da Lei Federal no 7.289/84. Concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 183 do CPC, em relação à Fazenda Pública, para que as partes manifestem-se acerca do incidente, e em seguida, independente de nova conclusão, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal para manifestar-se sobre a questão no prazo de 30 (trinta) dias, ex. vi do art. 948 do CPC c/c art. 287, §1o, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator